Tribunal: TJSP
Processo: 0000690-35.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Administrativo – Ação de obrigação de fazer – Pleito que visa compelir a ré a construir novo acesso à propriedade do autor, suprimido em razão das obras de implantação do empreendimento rodoviário denominado "Nova Tamoios (Trecho Planalto)" – Sentença de procedência - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Acesso ao imóvel do apelado que coloca em risco o autor e os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Administrativo – Ação de obrigação de fazer – Pleito que visa compelir a ré a construir novo acesso à propriedade do autor, suprimido em razão das obras de implantação do empreendimento rodoviário denominado "Nova Tamoios (Trecho Planalto)" – Sentença de procedência - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Acesso ao imóvel do apelado que coloca em risco o autor e os usuários da Rodovia – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000690-35.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é apelado SILVIO
CALAZANS DE TOLEDO PIZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0000690-35.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Walter Godoy dos Santos Junior
Apelante: DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A
Apelado: Silvio Calazans de Toledo Piza
Voto no 31859
APELAÇÃO CÍVEL – Administrativo Ação de obrigação
de fazer Pleito que visa compelir a ré a construir novo
acesso à propriedade do autor, suprimido em razão das
obras de implantação do empreendimento rodoviário
denominado “Nova Tamoios (Trecho Planalto)” Sentença
de procedência - Preliminar de ilegitimidade passiva
afastada Acesso ao imóvel do apelado que coloca em risco
o autor e os usuários da Rodovia Sentença de procedência
mantida Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A (fls. 475/489) em
face da r. sentença de fls. 453/460, proferida pelo MM. Juiz da 11a
Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação ordinária
promovida por Silvio Calazans de Toledo Piza, em que busca
compelir a ré na reconstrução do acesso de sua propriedade na
Rodovia dos Tamoios com segurança e visão tanto para o autor
quanto aos demais veículos que trafegam pela rodovia, dentro dos
parâmetros tecnicamente corretos.
O Magistrado a quo julgou procedente o
pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do código de Processo Civil,
para determinar a ré que providencie a construção e reparos
necessários ao acesso objeto dos autos, devendo ser observados os
seguintes critérios alternativos descritos pelo perito: “(i) o aumento
do patamar dentro de uma raio compatível com a manobra de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caminhão de médio porte, obedecendo-se às normas de rodovias
estaduais do padrão da Rodovia dos Tamoios ou (ii) a utilização de
uma vala de mais de 8,00 metros, resultado da erosão de uma saia
ou fralda de morro cortado para implantação da rodovia, havendo
possibilidade de construção de acesso ao sítio em referência
drenando-se e entulhando-se a vala para realizar-se a referida
adequação.”
Por fim, condenou a parte autora em
honorários advocatícios, fixadas em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85 e §§ do Código de Processo Civil.
Recorre a DERSA, alegando ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, visto que a construção do
referido acesso é de responsabilidade do Consórcio Encalso S/A
Paulista, conforme Contrato no 4.231/12. Aduz a ocorrência da perda
superveniente do objeto, nos termos do art. 267, inciso VI, do
CPC/73, eis que a pretendida obra teve início em 04.01.2014, com a
execução de melhorias, tais como alargamento da plataforma e
revestimento do acesso com material pétreo. No mérito, argumenta
que em nenhum momento teve comportamento omissivo, pois
realizou as obras a contento, observando todas as cautelas a fim de
que não houvesse nenhum dano a propriedade do apelado, tanto
que após determinação judicial, providenciou a implantação do
acesso com assoreamento da área e executou melhorias, que
incluíram o alargamento da plataforma e o revestimento do acesso
com material pétreo, salientando que o alargamento da via ficou
condicionado à presença de rede elétrica próxima à rodovia, que no
caso foi implantado a uma distância de 4,00 metros do cabo de
energia com vistas a garantir a segurança dos usuários. Ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requer o provimento do recurso.
Sem
apresentação
de
contrarrazões
(certidão fls. 494).
É o relatório.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam da DERSA, razão não lhe assiste.
Isto porque é da responsabilidade da
DERSA o projeto e fiscalização da obra, com base no art. 37, § 6o da
Constituição Federal, conforme disposto no contrato no 4.231/12
firmado com o Consórcio Encalso S/A Paulista, cuja Cláusula VI
Responsabilidade e Obrigações, Direitos e Deveres da DERSA, que
prevê o seguinte:
“6.1. caberá á DERSA administrar o contrato
e fiscalizar seu fiel cumprimento”;
(...)
6.9 A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por representante da DERSA designado
para esse fim. Esta supervisão visa verificar obediência às
especificações, normas técnicas, medidas mitigadoras e outras que
forem emitidas ou aprovadas pela DERSA, devendo o Consórcio
refazer, às suas expensas, quaisquer serviços executados em
desacordo ao referido contrato. “
Dessa forma, não há que se falar em
reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção do processo em
relação a esta, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
No que diz respeito à denunciação da lide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora não tenha sido apreciada na primeira instância e nem
reiterada em sede de recurso de apelação, cumpre observar as
ponderações seguir aduzidas.
Consoante estabelece o Código de Processo
Civil em seu art. 125, inciso II e §1o, in verbis:
“Art. 125. É admissível a denunciação da
lide, promovida por qualquer das partes:
(...)
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou
pelo
contrato,
a
indenizar,
em
ação
regressiva, o prejuízo de quem for vencido
no processo.
§ 1o O direito regressivo será exercido por
ação autônoma quando a denunciação da
lide for indeferida, deixar de ser promovida
ou não for permitida.”
Infere-se
dos
dispositivos
supramencionados que a denunciação da lide não é obrigatória
quando o denunciante não perde o direito de regresso em relação
ao denunciado.
Na
hipótese,
a
discussão
sobre
a
distribuição a responsabilidade entre o consórcio particular
contratado para a execução da obra pública e a DERSA nestes
autos retardaria ainda mais apreciação do pedido do autor, eis que
implicaria na anulação de todo o processo por uma questão que
poderá ser apreciada em oportuna ação autônoma, cujo direito de
regresso da apelante está resguardado.
No que diz respeito ao mérito, deve ser
mantida a condenação da ré ao cumprimento da obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Senão vejamos.
Trata-se os autos de ação obrigação de
fazer promovida por Silvio Calazans de Toledo Piza em face da
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A, com vistas a ter acesso
ao imóvel do autor, suprimido pela requerida em razão das obras de
implantação do empreendimento rodoviário denominado “Nova
Tamoios
Trecho Planalto”. Para tanto, aduz que o autor é
proprietário do imóvel de matrícula imobiliária sob o no 3.424 do
Município de Paraibuna, com fulcro no Decreto Estadual no
58.029/2012, localizado à margem da Rodovia dos Tamoios SP
99,
que
foi
parcialmente
desapropriado
(autos
no
0002174-72.2012.8.26.0418), para fins de realização de obras de
duplicação da rodovia. Ocorre que o único acesso para o imóvel
encontrava-se na área que foi desapropriada, pela qual era possível
ter uma visão adequada da estrada, tanto para entrada como para
saída da propriedade, e compatível com o acesso de veículos de
todas as espécies e animais, entretanto, com o avanço das obras e
a pavimentação da segunda pista, o projeto implantado pela DERSA
ocupou parte do acesso à propriedade do autor, criando um enorme
desnível entre a faixa da rodovia e o terreno adjacente,
impossibilitando o autor de adentrar no imóvel em 04.12.2013. Dias
depois a concessionária providenciou nova via de acesso, sem
observância às exigências técnicas pertinentes e que não atendeu
às necessários do requerente, eis que representa um enorme risco
não somente de quem adentra ou sai da propriedade, mas a todos
os veículos em trânsito no sentido norte da rodovia.
Pois bem.
O autor tinha acesso para a Rodovia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tamoios em seu traço antigo; todavia, com a desapropriação
ocorrida em 2012 e as alterações decorrentes das obras de
implantação do empreendimento rodoviário denominado “Nova
Tamoios
Trecho Planalto” feitas pelo consórcio Encalso S/A
Paulista, criou-se nova via de acesso, para o qual não foram
observadas as exigências técnicas pertinentes, e representa risco
não somente quem adentra ou sai da propriedade, mas a todos os
veículos em trânsito no sentido norte da rodovia.
Nesse ponto, restou comprovado nos autos
que a obra de implantação do empreendimento rodoviário
denominado “Nova Tamoios Trecho Planalto” (SP-099) para fins
de duplicação, fez com que o antigo acesso tivesse reduzido o
espaço de manobra, acentuando a curva e a rampa pela perda
causada pela duplicação, pondo em risco o acesso e visibilidade de
ingresso a rodovia SP-99.
Em vistoria feita pelo perito judicial, que a
obra de duplicação feita no trecho rodoviário denominado “Nova
Tamoios
Trecho Planalto” (SP-099) fez com fosse destruído o
antigo acesso à propriedade do autor, e que após várias
reclamações advindas do autor, foi aventada a construção de um
novo acesso distante cerca de 100 metros do anterior, mediante
aterramento de uma vala existente, atendendo a um estudo
compatível, o qual não foi efetivado. Depois de uma longa espera, a
concessionária construiu um acesso no mesmo local, mas pelo
apossamento foi reduzido o espaço de manobra, acentuando a
curva e a rampa pela perda causada pela duplicação, pondo em
risco o acesso e visibilidade de ingresso à Rodovia SP-99.
Em vistoria ao local, o expert constatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o acesso à propriedade do autor foi precariamente construído em
atendimento aos reclamos. Esclareceu que “o acesso atual existente
construído pela requerida inicia na cabeceira da ponte formando
uma curva fechada de 180o para descer uma estreita rampa do lado
da referida ponte de difícil acesso e saída mesmo para pequenos
veículos, necessitando de perigosa manobra tanto para saída da
rodovia dos Tamoios como para nela ingressar. O reclamo do autor
neste sentido com razão, principalmente porque a estrada já existia
e tinha acesso normal quando a rodovia era de apenas uma pista
com duas faixas de tráfego. Com a duplicação da pista o antigo
acesso foi fechado colocando o autor numa situação de semi
encravado, pois não consegue transportar os produtos do seu sítio.”
Asseverou
quanto
à
necessidade
da
construção de um acesso razoável que um caminhão de médio porte
possa ingressar no sítio como era feito antes da duplicação da
Rodovia dos Tamoios.
Esclareceu, ainda, o seguinte:
“Topograficamente a cabeceira da ponte
sobre o Rio Paraibuna termina num aterro, deixando reduzido
espaço de acostamento, onde foi construído o precário acesso,
reclamado pelo autor.
Da cabeceira da ponte, numa faixa de
45,00m fica este precatório acesso e para o fluxo de caminhão de
pequeno porte deve aumentar o patamar dentro de um raio
compatível para a manobra, obedecendo normas de rodovias
estaduais do padrão da Rodovia dos Tamoios. A limitação de 45 m
resulta da construção pela empresa concessionária da rodovia ou
pelo DERSA uma ampla trava em estrutura metálica com altura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aproximada de 6,00m a 8,00m atravessando a pista, cuja trava é
obstáculo para ampliar o platô de retorno...”
E segue esclarecendo:
“Por outro lado, na mesma faixa de
acostamento em referência, cerca de 115m após a trava de estrutura
metálica, acima referida, existe uma saia ou fralda de morro cortado
para implantação da rodovia, mas face a declividade da pista as
águas, canalizadas no limite do acostamento, ao longo da pista da
Rodovia dos Tamoios, a fralda erodiu, formando uma profunda vala
de mais de 8,00m a 10m, posição esta referida na inicial da autora,
que seria o local onde DERSA construiria o acesso ao sítio em
referência, drenando e entulhando a vala para dar condições de
adequar um acesso mais cômodo, que seria a segunda opção.”
Conclui-se, portanto, que o acesso dado ao
imóvel do autor coloca em risco a segurança não só do autor mas
também dos usuários da Rodovia SP-99, de modo que tal situação
não pode prevalecer já que a realidade do local demanda uma
solução mais completa e segura diante grande fluxo de veículo no
local, devendo a apelante providenciar a construção e os reparos
necessários ao acesso, objeto dos autos, de acordo com as
orientações técnicas descritas pelo perito.
Portanto, de rigor a manutenção da r.
sentença de primeiro grau que determinou a ré a providenciar a
construção e reparos necessários ao acesso objeto dos autos,
observados os critérios alternativos descritos pelo perito.
No
que
diz
respeito
aos
honorários
recursais, nos termos do disposto no art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, em razão do trabalho adicionai realizado em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal pelo patrono do autor, os honorários deverão ser majorados
em 2% sobre o valor da condenação.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator